Tribunal: TJSP
Processo: 1006066-44.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de cancelamento de registro c/c de inexigibilidade de débito e pagamento de indenização por dano moral. Cobrança indevida. Autora vítima de fraude. Pretensão de exclusão da condenação em indenização por dano moral. Possibilidade. Responsabilidade objetiva do Estado afastada. Omissão. Responsabilidade subjetiva. Insuficiência do registro de Boletim de Ocorrência para

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de cancelamento de registro c/c de inexigibilidade de débito e pagamento de indenização por dano moral. Cobrança indevida. Autora vítima de fraude. Pretensão de exclusão da condenação em indenização por dano moral. Possibilidade. Responsabilidade objetiva do Estado afastada. Omissão. Responsabilidade subjetiva. Insuficiência do registro de Boletim de Ocorrência para retirada do nome da autora como proprietária do automóvel descrito. Necessidade de encaminhamento de pedido administrativo ao órgão público de cancelamento dos débitos. Ausência de culpa. Sentença reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006066-44.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são
apelantes DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, sendo apelada MARIA APARECIDA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente
sem
voto),
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-44.2020.8.26.0562 - Voto no 5038
2
Apelação no 1006066-44.2020.8.26.0562
Apelantes: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN e Fazenda
Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Maria Aparecida Pereira
Comarca: Santos
Juízo a quo: Dr. Andre Diegues da Silva Ferreira
Voto no 5038
Apelação. Ação declaratória de cancelamento de
registro
c/c
de
inexigibilidade
de
débito
e
pagamento de indenização por dano moral.
Cobrança indevida. Autora vítima de fraude.
Pretensão de exclusão da condenação em indenização por dano moral. Possibilidade.
Responsabilidade objetiva do Estado afastada.
Omissão. Responsabilidade subjetiva. Insuficiência
do registro de Boletim de Ocorrência para retirada
do nome da autora como proprietária do automóvel descrito. Necessidade de
encaminhamento de pedido administrativo ao
órgão público de cancelamento dos débitos.
Ausência de culpa. Sentença reformada em parte.
Recurso provido.
Cuida-se apelação interposta pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e pelo DETRAN contra sentença (fls. 66/78)
proferida em ação declaratória de cancelamento de registro c/c
anulatória de lançamento de débitos tributários IPVA, DPVAT, Taxas,
c/c tutela de urgência, ajuizada por Maria Aparecida Pereira em
face dos apelantes, pela qual foi julgado procedente o pedido para:

I DETERMINAR a retirada do nome da autora como
proprietária do veículo Ford KA, devidamente descrito na
prefacial (fl. 2). As corrés deverão adotar as providências
administrativas
necessárias
para
cumprimento
da
sentença, devendo providenciar os registros e anotações
necessárias para desvincular os dados da autora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-44.2020.8.26.0562 - Voto no 5038
3
débitos de IPVA, taxa de licenciamento e seguro DPVAT
para os exercícios vincendos.
II ANULAR os débitos tributários de competência das
corrés em desfavor da autora (IPVAs, taxa de
licenciamento e seguro DPVAT), constantes do prontuário
do veículo em comento, cometidas após a data de
12.04.2013;
III CANCELAR em os protestos no 1134890051 e 1175143311
(fls. 24/25) em nome da autora, inscritos no Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos de Santos;
IV e, por fim, CONDENAR as corrés a pagarem à autora,
solidariamente, a título de indenização por danos morais,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
desde a data da publicação desta sentença (Súmula
362, STJ) e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês,
desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ).
Em
razão
da
sucumbência,
as
corrés
foram
condenadas a arcar, na proporção de 50% para cada, com as
custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 20% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Em suas razões, pugnam as apelantes pelo provimento
do recurso para afastar a sua condenação em danos morais e,
subsidiariamente, a redução da condenação em indenização.
Alegam em síntese que: (i) nenhuma conduta ilícita pode ser
atribuída à Administração Pública; (ii) o Estado também é vítima do
crime de estelionato; (iii) nenhum dano foi comprovado pela
recorrida; (iv) o caso em tela não trata de responsabilidade objetiva
do Estado; (v) não houve negativa do Estado quando provocado
para tanto em cancelar os débitos administrativamente; (vi) e os juros
de mora não devem ser na monta de 1% ao mês, devendo incidir em
caso de condenação juros conforme o índice de remuneração da
caderneta de poupança.
Contrarrazões apresentadas às fls. 122/127.
É o relatório.
A autora alega ter sido surpreendida, em 13/03/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-44.2020.8.26.0562 - Voto no 5038
4
com a cobrança enviada à sua residência pelo Tabelião de Protesto
e Títulos de Santos, de débito de IPVA do veículo Ford Ka, placas CIG
6125/Santos, RENAVAM no 672927330 que constava em seu nome.
Afirma a demandante que não realizou a compra do veículo,
financiado pelo Banco ABN Amro Real S.A., conforme informação do
DETRAN, e que, em 12/04/2013, registrou Boletim de Ocorrência no
55261170-0, no 1o Departamento de Polícia de Santos por ter sido
vítima de fraude. Alega mais que, mesmo após ter registrado o
Boletim de Ocorrência, as cobranças continuaram a ser enviadas
para seu endereço e as dívidas inscritas em seu nome. Diante disso, a
autora ingressou com a presente ação, requerendo o cancelamento
do registro do automóvel em seu nome, a anulação de qualquer
lançamento de débito tributário e a exclusão dos protestos, como
também a condenação das requeridas ao pagamento de
indenização por dano moral.
A tutela de urgência foi indeferida (fl. 33), contestação
apresentada à fls. 41/57 seguida de réplica à fls. 62/65. Após,
sobreveio a sentença de fls. 62/65.
O recurso merece prosperar.
A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz
respeito a dano moral decorrente de cobrança indevida de tributo
incidente sobre veículo registrado no nome da autora, vítima de
fraude. Pretendem os recorrentes que a sentença seja parcialmente
reformada para a exclusão da sua condenação ao pagamento de
dano moral.
Fixadas essas premissas, passa-se à análise do mérito
recursal.
A responsabilidade civil da Administração Pública pela
atuação de seus agentes no cumprimento de sua atividade que, em
regra, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme
dispõe a CF/1988 em seu art. 37, § 6o, transcrito a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-44.2020.8.26.0562 - Voto no 5038
5
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
De acordo com a regra de responsabilidade civil
insculpida na disposição transcrita acima, da modalidade objetiva, o
direito à indenização emana da mera demonstração do dano
indenizável, do ato de agente público e do nexo de causalidade
entre este e aquele, independentemente de culpa lato sensu por
parte desse agente, ou de seu preposto.
Essa regra da responsabilidade objetiva fundada na
teoria do risco administrativo tem aplicação sempre que o evento
lesivo decorrer de ato comissivo de agente público, ou de quem lhe
faça as vezes.
Ocorre que, em se tratando de hipótese de falha no
serviço público como causa de evento danoso, a responsabilidade
civil do ente estatal não se estabelece por aplicação da regra
fundada na teoria do risco administrativo, por não consistir essa falha,
propriamente, em ato comissivo de agente estatal. A respeito da
matéria, ensina Celso Antonio Bandeira de Melo in “Curso de direito
Administrativo”, 33a edição, 2016, pág. 1.036, in verbis:
É mister acentuar que a responsabilidade por “falta de
serviço” falha do serviço ou culpa do serviço (faute du
service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao
contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se
inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva
porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu
o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.
Com efeito, para sua deflagração, não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço
estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou
dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.
[...]
O argumento de que a falta do serviço (faute du

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-44.2020.8.26.0562 - Voto no 5038
6
service) é um fato objetivo, por corresponder a um
comportamento objetivamente inferior aos padrões normais
devidos pelo serviço, também não socorre os que
pretendem
caracterizá-la
como
hipótese
de
responsabilidade objetiva. Com efeito, a ser assim, também
a responsabilidade por culpa seria objetiva (!), pois é
culposa (por negligência, imprudência ou imperícia) a
conduta objetivamente inferior aos padrões normais de
diligência, prudência ou perícia devidos por seu autor.
O que cumpre distinguir é a objetividade de dada
conduta, à qual se atribui o dano, e a objetividade da
responsabilidade. [GRIFOS NOSSOS]
Infere-se, nessa linha, que o princípio do risco
administrativo é reservado, normalmente, às hipóteses decorrentes da
atividade extracontratual, por atos de gestão. Isso porque, somente
em se considerando a Administração Pública como um ente
excepcionalmente
perigoso
é
que
se
justificaria
atribuir-lhe
responsabilidade, independentemente de culpa, em qualquer
hipótese.
Assim é que, em muitos casos, a responsabilização civil
do Estado tem por fundamento, não a teoria da responsabilidade
objetiva, nem a culpa lato sensu por parte de determinado agente
estatal em conduta específica, como seria exigível na aplicação da
teoria da responsabilidade subjetiva atinente ao direito privado, mas
sim a chamada culpa administrativa ou faute du service.
Com efeito, para que se caracterize o dever de
indenizar, deve ser demonstrado o dolo ou a culpa, presentes na
omissão do representante do Estado. Nesse tocante, era ônus da
autora provar o dano, o nexo causal e a culpa, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
No caso, a autora afirma que a falha no serviço
ocorreu pelo fato de que, mesmo após ter sido lavrado Boletim de
Ocorrência, o Estado continuou cobrando os débitos relativos ao
IPVA do automóvel. Ocorre que não houve requerimento na via
administrativa de cancelamento dos débitos, e a informação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-44.2020.8.26.0562 - Voto no 5038
7
havia sido lavrado o boletim de ocorrência não foi repassada ao
DETRAN, de forma que era impossível saber que a autora havia sido
vítima de fraude.
Desse modo, não se constata nenhuma culpa por
parte do ente público, que agiu em consonância com a legislação
ao proceder a cobrança do débito de IPVA do veículo em comento,
que estava registrado em nome da autora.
Assim sendo, pela inexistência de culpa do ente
Público, impossível a sua condenação ao ressarcimento por dano
moral.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL Inexistência de débito c/c indenização
por danos materiais e morais - Autor que não é e nunca foi
proprietário dos veículos Aquisição por meio fraudulento -
Inexigibilidade dos débitos de IPVA - Pedido de indenização
por danos morais
Lançamento indevido do imposto

Evento que não se caracteriza como gerador de danos
morais indenizáveis
Sentença reformada para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos
morais
-
Recurso
voluntário
da
Fazenda
Estadual
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 0006874-78.2015.8.26.0356; Relator (a): Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017)
APELAÇÃO Indenização por restrição ao crédito e danos
morais

Finalidade
de
condenação
da
ré
pela
negativação do nome do autor, dado o inadimplemento de
parcelas de IPVA
Veículo registrado em nome do autor
equivocadamente
Fraude na aquisição do veículo,
reconhecida por sentença transitada em julgado - Sentença
que julgou a demanda parcialmente procedente

Inconformismo das partes apenas em relação aos danos
morais e verba honorária - Inexistência de antijuricidade na
conduta da ré
Apelo do autor improvido e provido o
recurso da ré.
(TJSP; Apelação Cível 0003088-66.2015.8.26.0472; Relator (a):
Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-44.2020.8.26.0562 - Voto no 5038
8
Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 07/06/2017)
APELAÇÃO
Declaração de inexigibilidade de débito de
IPVA e indenização por danos morais
Sentença de
procedência Pretensão de afastamento da indenização
Possibilidade
Lançamento do imposto e inscrição no
CADIN quando a ocorrência de fraude desconhecida pelo
apelante Dano moral não configurado Apelação a que
se dá provimento.
(TJSP; Apelação Cível 0009278-71.2014.8.26.0022; Relator (a):
Maria
Olívia
Alves;
Órgão
Julgador:
10a
Câmara
Extraordinária de Direito Público; Foro de Amparo - 1a Vara;
Data
do
Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro:
15/08/2017)
Desse modo, a sentença deve ser parcialmente
reformada, apenas para excluir a condenação das corrés ao
pagamento de indenização por dano moral.
A despeito do provimento deste recurso, fica mantida
a condenação nas verbas sucumbenciais tal como estipulada em
primeiro grau, em razão de os corréus ainda decaírem na maior parte
do pedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora